Tribunal: STJ
Processo: 5044411-74.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618218 - RS (2024/0141999-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
AGRAVADO
: ENOS PIRKEL
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a base de cálculo
1
para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde
suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao
servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de
verba de natureza transitória. Precedentes.
. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a
2
majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0ff4b559-d7ae-46e9-ae0a-58ac1afdcf4a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618218 - RS (2024/0141999-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
AGRAVADO
: ENOS PIRKEL
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a base de cálculo
1
para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde
suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao
servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de
verba de natureza transitória. Precedentes.
. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a
2
majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR contra decisão desta relatoria, assim ementada (e-
STJ, fl. 365):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REMESSA
NECESSÁRIA.
SENTENÇA
ILÍQUIDA
MENSURÁVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ATACADO.
SÚMULA
N.
283
/STF. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE
CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E POSSUEM
NATUREZA PERMANENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA
Documento eletrônico VDA48067086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:33
Código de Controle do Documento: 8e5889dd-737e-4d67-8107-cec392b570bd

TRANSITÓRIA. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE
APLICAÇÃO.
SELIC.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIA
ESPECIAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a impossibilidade de inclusão de
verbas indenizatórias, de caráter transitório ou
na base de cálculo da
propter laborem
conversão da licença-prêmio em pecúnia, tais como: adicional de insalubridade, auxílio-
alimentação e saúde suplementar.
Defende que o auxílio-alimentação, apesar de ser verba de caráter
permanente, possui natureza indenizatória, devendo, assim, ser excluído da base de
cálculo da licença-prêmio.
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 388-392 (e-STJ), com pedido de majoração de
honorários.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região asseverou que, na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e
convertida em pecúnia, devem ser consideradas todas as verbas de natureza
permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando
em atividade, incluindo-se a gratificação natalina, férias, adicional de 1/3 de férias,
abono de permanência, adicional de insalubridade, auxílio-alimentação, saúde
suplementar, 13o salário e auxílio-transporte, se for o caso.
Veja-se (e-STJ, fl. 241):
A UTFPR sustenta que a base de cálculo da indenização deve corresponder
somente as “vantagens de caráter permanente”, devendo ser excluídas as
vantagens auxílio-alimentação, décimo terceiro salário proporcional e terço
constitucional de férias.
No ponto, esclareço que a base de cálculo da licença-prêmio não usufruída e
convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de
natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração
do servidor quando em atividade, incluindo-se a gratificação natalina
Documento eletrônico VDA48067086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:33
Código de Controle do Documento: 8e5889dd-737e-4d67-8107-cec392b570bd

(proporcional), férias (proporcionais), adicional de 1/3 de férias, abono de
permanência, adicional de insalubridade, auxílio-alimentação, saúde
suplementar, 13o salário e auxílio-transporte, se for o caso.
Com efeito, esta Corte Superior tem entendimento de que a base de cálculo
para conversão da licença-prêmio em pecúnia corresponde às parcelas que compõem
a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores
de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de
férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de
.
insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE
DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS
DE
NATUREZA
PERMANENTE.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base
de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as
parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de
permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor
quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se
. Precedentes.
tratar de verba de natureza transitória
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
19/9/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
LICENÇA-PRÊMIO
CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que as
verbas de auxílio-alimentação, abono de permanência, gratificação natalina
e terço constitucional de férias integram a remuneração do servidor e,
portanto, devem ser consideradas na base de cálculo para a conversão da
, devendo-se excluir, todavia, o adicional de
licença-prêmio em pecúnia
insalubridade da referida base de cálculo.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.124.010/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
11/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
Documento eletrônico VDA48067086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:33
Código de Controle do Documento: 8e5889dd-737e-4d67-8107-cec392b570bd

2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE
DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E
POSSUEM NATUREZA PERMANENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Quanto ao cálculo dos valores devidos em razão da conversão em
pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade, a
jurisprudência desta Corte adota como critério para inclusão na base cálculo
a circunstância de a rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e
possuir natureza permanente.
IV - No que concerne à tese de exclusão dos valores percebidos a título de
auxílio alimentação, terço constitucional de férias e gratificação natalina da
base de cálculo das licenças, o acórdão recorrido adotou entendimento
consolidado nesta Corte, porquanto os valores compõem remuneração do
servidor e, assim, incluem-se na base de cálculo da conversão da licença-
.
prêmio em pecúnia
V - Acerca do adicional de insalubridade, o Tribunal
decidiu a lide em
a quo
contrariedade ao entendimento desta Corte, porquanto tal verba consiste em
vantagem pecuniária não permanente e, por isso, não se incorpora ao
patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.030.997/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO
DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE
DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE
LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48067086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:33
Código de Controle do Documento: 8e5889dd-737e-4d67-8107-cec392b570bd

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do
Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-
prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de
permanência e a saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014,
DJe 4.12.2014.
2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.
(AgInt no AREsp n. 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2018
19/12/2018

Desse modo, na hipótese, a Corte Regional, em relação ao auxílio-
alimentação e à saúde suplementar, decidiu em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao pedido da parte contrária de majoração dos honorários,
importa ponderar que, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo
interno.
Confira-se:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. I - Os embargos não
merecem acolhimento. Não há omissão no Acórdão embargado, porque
houve a majoração de honorários na decisão monocrática, que foi mantida
no julgamento do agravo interno. É o que se confere dos seguintes trechos
da decisão: "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da
parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária". II - Conforme a jurisprudência desta
Corte, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática não
enseja nova majoração de honorários, pois não há inauguração de nova
instância recursal. III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.445.513/AM, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48067086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:33
Código de Controle do Documento: 8e5889dd-737e-4d67-8107-cec392b570bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.618.218 / RS
Número Registro: 2024/0141999-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50444117420224047000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
AGRAVADO
: ENOS PIRKEL
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO - CONTAGEM EM DOBRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
AGRAVADO
: ENOS PIRKEL
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - DF0049789
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:03
Código de Controle do Documento: 79619f60-d366-459f-bbe0-7546c3817830

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:03
Código de Controle do Documento: 79619f60-d366-459f-bbe0-7546c3817830